Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA NOVA DILIGÊNCIA. FACULDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC/2015.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão é ato necessário para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente.
2. Em caso de renovação do cumprimento do mandado de busca e apreensão em novo endereço, deve o autor recolher as custas intermediárias necessárias à efetivação da diligência.
3. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para recolher as custas intermediárias, ou indicar endereço para localização do bem ou, ainda, formular requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
4. O desinteresse do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão gera a extinção do feito, sem resolução do mérito com base na falta de interesse de agir.
5. Recurso conhecido e desprovido.